Tribunal: TJES
Processo: 0000054-12.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-12.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PETERSON DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA
MERCANCIA DE DROGAS
.
AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. Precedente. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REQUISITOS PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO. PENA REDIMENSIONADA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Materialidade e autoria do tráfico de drogas comprovadas pelos autos de apreensão e constatação, laudo definitivo e prova oral produzida, em especial, a narrativa dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que possuem especial valor probante. Precedente do STJ.

2.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual carece de interesse o pleito formulado pela sua redução.

3.
Ausentes elementos seguros a indicar que o réu se dedicava à atividade criminosa, integre organização criminosa, ou tenha respondido a outros procedimentos criminais antes dos fatos em análise, de rigor a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

4
.
O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

5
.
Pena redimensionada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis dias-multa, à razão mínima.

6
.

RECURSO
P
ROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000054-12.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PETERSON DOS SANTOS RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: PAULA REIS PEREIRA - ES33818-A, VITOR HENRIQUE GALDINO - ES35732-A

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
interposta
por
P
ETERSON DOS SANTOS RODRIGUES

e
m face da sentença
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
d
a Comarca de
Aracruz
/
ES (
Id. 11016250
), que
o
condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33

da Lei 11.343/06),
à pena de 0
5
(
cinco
) anos de reclusão,
no regime inicial de cumprimento semiaberto,
e pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa.

A defesa
sustenta, em suas
razões,
a insuficiência de provas, e requer a
absolvição
.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, com redução da pena-base para o
mínimo legal;
reconhecimento da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), e consequente
abrandamento do regime
inicial de cumprimento da reprimenda.

Por fim,
roga
pela

concessão do
direito de recorrer em liberdade,
e deferimento da
assistência judiciária gratuita

(
I
d. 11016257
).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos
autos que,
n
a noite de 6/2/2024
,
policiais militares em patrulhamento no bairro de Fátima, município de Aracruz/ES, receberam a informação de que haviam 02 (dois) indivíduos comercializando drogas próximo a um beco.

As autoridades se dirigiram ao local indicado e lá surpreenderam Peterson dos
S
antos Rodrigues e Fernando Soares da Costa,
que correspondiam à descrição fornecida pelos informantes.

N
o interior da residência que PETERSON,
que ficava a 10 (dez) metros do local da abordagem,
c
om a ajuda de cão farejador, foram localizadas

03 (três)
buchas de
maconha
,
59
(cinquenta e nove) pinos de
cocaína
,
03
(três) frascos de
ácido bórico
e
pomada para preparação de
drogas
.

Consta mais que, na residência do corréu Fernando foram apreendidos outros
61
(sessenta e um) pinos de
cocaína
,
01
(um) tablete de
431

g
(quatrocentos e trinta e um gramas
)
de maconha,
01
(uma) sacola contendo 95
g
(noventa e cinco gramas
)
de
maconha
,
01
(uma) pedra de
20 (vinte) gramas de
crack
, a quantia de R$
408,00
(quatrocentos e oito reais) em espécie,
01
(um) aparelho celular e
01
(uma)
balança de precisão
.

Interrogado, o réu negou a prática do tráfico de drogas (
link
Id. 11016270).

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, vez que a
materialidade
está estampada no
s
auto
s
de apreensão
e

de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim de ocorrência
unificado
nº
53665373 (Id. 11016096),
e laudo químico toxicológico (
Id. 11016246
).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares
responsáveis pela prisão em flagrante
,
Patrick Fávero Aguiar
e
Gilvan Brito da Vitoria
, colhidas na fase extrajudicial e ratificadas em Juízo, indicando que o ora recorrente
foi
abordado
em contexto indicativo da mercancia,
e
que mantinha drogas
em sua residência

(
Id. 11016096 e
link
Id. 11016270
)
.

Não há provas no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente,
sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios.

Outrossim, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
1
.

Nessa medida,
não há que se falar em absolvição,
visto que o delito imputado ao réu é tipo de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06, dentre eles, a
s
conduta
s
de
“
ter em depósito
drogas”,
como ocorreu na hipótese.

Quanto à dosimetria
,
verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual carece de interesse o pleito formulado pela sua redução.

Indo adiante,
sobre
a pretensão de
reconhecimento da figura do

tráfico privilegiado,

impende salientar que a referida minorante tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, e não aquele que, comprovadamente, faz do crime meio habitual de vida.

Na hipótese,
o
M
agistrado afastou a causa de diminuição
considerando

a
informação de que o réu
traficava no local havia mais de ano (Id. 11016250)
.

Entretanto
,
os policiais militares, ouvidos em Juízo afirmaram não conhecer o réu de abordagens
anteriores
(
l
ink
Id. 11016270
)
,
o que implica reconhecer que não há
elementos seguros a indicar que
PETERSON

se dedicava à atividade criminosa,
i
ntegrasse organização criminosa,
ou tenha respondido a outros procedimentos criminais antes dos fatos em análise
.

Portanto, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do acusado à atividade criminosa, e não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendida
no interior de sua residência
, é
de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006,
em seu
grau máximo.

Por fim,
com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o
S
TJ
possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

Passo a redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

1ª fase –
Mantenho a pena-base estabelecida pelo Magistrado
no mínimo legal
, de 0
5
(
cinco
) anos de reclusão, e
500
(
quinhentos
) dias-multa.

2ª fase –
Presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena, considerando a vedação da Súmula 231 o STJ.
Ausentes

agravantes,
a pena permanece inalterada, em
05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª fase –
Aplico
a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração de
2/3 (dois) terços.
Ausente causa de aumento,
estabeleço a
sanção definitiva de
0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão,
e
pagamento de
1
66
(
cento e sessenta e seis dias-multa, à razão mínima.

Em vista da nova pena fixada,
e tratando-se de réu
tecnicamente primário
,
estabeleço o regime
aberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘
c
’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP),
substituo a pena privativa
de liberdade p
or
02 (duas)
restritiva
s
de direito
s
.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONHEÇO e
DOU P
ROVIMENTO
ao recurso,
para redimensionar a pena aplicada ao réu para
0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão,

no regime inicial de cumprimento aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos,
e
pagamento de
1
66
(
cento e sessenta e seis dias-multa, à razão mínima.

Caso prevaleça este entendimento,
considerando a fixação do regime inicial aberto,
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA,
a fim de que o
réu
seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, Relator:
Ministro Ribeiro Dantas
, 5T,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.